Tribunal: TJDFT
Processo: 0727574-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727574-84.2020.8.07.0001 RECORRENTE: IMOBILIÁRIA MONTE CARLO LTDA RECORRIDO: PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA TOLENTINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. NOMEAÇÃO. DEPOSITÁRIO FIEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. RECUSA. INEXISTÊNCIA. ANUÊNCIA EXPRESSA. NÃO COMPROVAÇÃO. AVARIA. RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente. 2. A guarda e a conservação de bens penhorados, arrestados, sequestrados ou arrecadados serão confiadas a depositário ou a administrador, não dispondo a lei de outro modo (CPC, art. 159). 3. É entendimento já cristalizado nesta Corte Superior de Justiça que somente com a assinatura do auto de penhora é que se aperfeiçoa o depósito judicial, sendo certo que a nomeação compulsória do depositário não tem o condão de suprir a falta de assunção do encargo. Precedente. 4. Embora reste comprovado que o apelado, à época leiloeiro oficial, foi incumbido do depósito do imóvel penhorado, não há qualquer prova de que o nomeado assentiu com a designação judicial. 5. Não há suporte legal e jurisprudencial para atribuir ao apelado a responsabilidade por eventuais danos causados ao apelante, em virtude da má conservação do imóvel arrematado em leilão judicial, porquanto não perfectibilizada a sua condição de fiel depositário do referido bem. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141, 159, 161, todos do CPC; 186, 187 e 927, estes do Código Civil, defendendo o reconhecimento da responsabilidade do civil do recorrido pelo descumprimento do dever de guarda e conservação do bem na qualidade de depositário fiel do bem. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se verifica a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável à pretensão da parte, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.” (AgInt no AREsp n. 2.200.563/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 141, 159, 161, todos do CPC; 186, 187 e 927, estes do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal e reconhecer a responsabilidade civil do recorrido, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010